Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. SÚMULA 106 STJ. PRESCRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Execução fiscal. Citação. Nulidade. De acordo com o art. 8o, I e II, da Lei no 6.830/80, a citação é realizada via postal e se considera efetivada com a entrega da carta no endereço do executado, sem exigência de que seja recebida pelo próprio destinatário, ressalvada a hipótese de a Fazenda Pública não optar por modalidade diversa. Assim, não há nulidade da citação, se a carta foi entregue no endereço constante da CDA, ainda que recebida por pessoa diversa do executado.
2 – Prazo prescricional em execução fiscal. De acordo com o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, prescreve em cinco anos a ação para a cobrança do crédito tributário, contados da data da sua constituição definitiva.
3 – Enunciado 106 da Súmula do STJ. Aplicabilidade. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
4 – Prescrição intercorrente. O início da contagem do prazo para se caracterizar a prescrição intercorrente pressupõe o decurso do lapso de um ano da suspensão do processo e arquivamento dos autos, pela não localização do devedor ou de bens para satisfazer a execução. Não tendo ocorrido a suspensão e o arquivamento, tendo em vista a penhora de ativos financeiros, não há prescrição intercorrente.
5 – Certidão da dívida ativa. Requisitos legais. Mostram-se preenchidos os requisitos estabelecidos tanto no art. 2o, §5o, da Lei 6.830/80 quanto no art. 202 do Código Tributário Nacional se a CDA que contempla o nome do devedor, domicílio, valor originário da dívida, termo inicial e forma de cálculo dos juros de mora, origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, data e número de inscrição no registro da dívida ativa e número do processo administrativo ou do auto de infração, não havendo nulidade a ser reconhecida.
6 – Agravo de instrumento desprovido.

(ap)